Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-69.2021.8.11.0021
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SUBSTITUIÇÃO CONDICIONAL DA PENA. 1. POSTULADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO APELANTE. APELANTE QUE MORA EM LOCAL AFASTADO E É RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE SUA FILHA QUE APRESENTA ESTADO DE SAÚDE FRÁGIL. SITUAÇÃO COMPROVADA NESTES AUTOS. 2. RECURSO PROVIDO.
1. Considerando as peculiaridades quanto ao estado de saúde da filha do apelante, bem como em razão de ele morar na zona rural, em local distante daquele onde seria realizada a prestação de serviços comunitários, é cabível a alteração da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, imposta na sentença, por prestação pecuniária.
2. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001108-69.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANDIR CIPRIANI - CPF: 761.817.151-34 (APELANTE), JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (ADVOGADO), EDER POZZA - CPF: 032.208.901-80 (APELANTE), DANIEL JERONIMO DA SILVA - CPF: 014.956.081-82 (APELANTE), Dr. Adir Ferreira de Souza - Médico (APELANTE), EDER POZZA - CPF: 032.208.901-80 (VÍTIMA), DOUGLAS DE JESUS QUEIROZ - CPF: 038.655.121-94 (ASSISTENTE), DANIEL JERONIMO DA SILVA - CPF: 014.956.081-82 (ASSISTENTE), ADIR FERREIRA DE SOUZA - MEDICO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SUBSTITUIÇÃO CONDICIONAL DA PENA. 1. POSTULADA A
SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO APELANTE.
APELANTE
QUE MORA EM LOCAL AFASTADO E É RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE SUA FILHA QUE APRESENTA ESTADO DE SAÚDE FRÁGIL. SITUAÇÃO COMPROVADA
NESTES
AUTOS. 2. RECURSO PROVIDO.

1.
Considerando as peculiaridades quanto ao estado de saúde da
filha do apelante
,
bem como em razão de ele morar na zona rural, em local distante daquele onde seria realizada a prestação de serviço
s
comunitário
s
,
é
cabível a alteração da pena restritiva de direito
s
de prestação de serviços à comunidade, imposta na sentença, por prestação pecuniária.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Jandir Cipriani

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1001108-69.2021.8.11.0021
, pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de
Água Boa
/
MT, condenando-o à pena de
1
(
um
) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de
lesão corporal de natureza grave
, capitulado no
art.
129, § 1o, I e II, do Código Penal
. Contudo, em razão do preenchimento dos requisitos elencados no art. 77 do Código Penal, foi concedido ao apelante a suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos, condi
cionada

a
prestação de serviço
s
à comunidade no primeiro ano.

O apelante, forte nas razões recursais encontradiças no ID
208221183
, postula

a conversão da pena restritiva direito
s
de prestação de serviço
s
comunitário
s
em pena pecuniária
ou outra medida menos gravosa
, ao argumento de que
reside no assentamento Rio dos Cocos [local afastado] e não
tem
veículo
próprio
para
se
desloca
r

diariamente
,
circunstância que
torna
impossível
o cumprimento da referida medida.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
208008164
, requer o provimento do recurso defensivo.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
213711681
, opina pelo provimento deste recurso para
“
converter a prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária ou, ao
menos, por outra medida que melhor se adeque às peculiaridades do caso; tudo a critério do magistrado responsável pela execução da pena”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se vê no ID
198317206
, p.
1-2
, narra que os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta no incluso inquérito policial que, no dia 08 de março de

2018, por volta das 23h05, na oficina situada na Rua 01, Setor Industrial, o denunciado JANDIR CIPRIANI, imbuído de inegável animus necandi, por motivo fútil, tentou matar, utilizando-se de uma faca, a vítima Eder Pozza, desferiu golpes com a aludida arma branca, somente não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade,

conforme o boletim de ocorrência no 2018.79266, depoimentos, laudo de exame de corpo de delito, fl. 09.

Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o

denunciado, a vítima e outros funcionários da Oficina estavam reunidos em um churrasco e consumindo bebida alcoólica juntos, momento em que, após o acirramento dos ânimos em razão de brincadeiras e deboches, o denunciado JANDIR apossou-se de uma faca e desferiu um golpe contra Eder, na região lateral das costas, no lado esquerdo, atingindo o intestino, sendo necessária intervenção cirúrgica.

Ato contínuo, o denunciado empreendeu fuga do local em sua

motocicleta. Os colegas de trabalho da vítima e do denunciado, que ali estavam, socorreram a vítima, encaminhando-a ao hospital, conseguindo, dessa forma, realizar cirurgia e evitar a consumação do intento criminoso.

Ante o exposto, o denunciado JANDIR CIPRIANI teve sua

conduta incursa no artigo 121, § 2°, Il c/e art. 14, II, do Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Público Estadual que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com o feito até ulterior sentença condenatória.
[...].

Conquanto o apelante tenha sido denunciado pela
prática
do crime de homicídio qualificado tentado, a autoridade judiciária de primeiro grau, na
decisão que se vê no ID
112646823
, desclassificou a sua conduta para aquela descrita no art. 129, §1o, I e II, do Código Penal.

A
materialidade e a autoria do delito acima referido ficaram comprovadas
.

E
, quanto a tais temas, o apelante não se insurgiu, eis que se limitou a postular a
alteração da pena
substituída
, com a alteração
da pre
stação de serviços à comunidade por pena pecuniária ou outra mais adequada
às
suas condições pessoais.

C
onforme se vê da sentença, o
apelante
foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 1o, I e II, do Código Penal
a pena de 1 (um) ano de reclusão
. No entanto, o sentenciante por entender que
ele
preenchia os requisitos do art. 77 do Código Penal concedeu
-lhe o
benefício da suspensão condicional da pena,
pelo período de 2 (dois) anos, com a condição de prestar serviços à comunidade
no primeiro deles
(art. 78, § 1o, do Código Penal
)
.

No tocante a pena de prestação de serviços à comunidade, o apelante sustenta que
“
RESIDE NO SITIO NA ZONA RURAL DE NOVA NAZARÉ QUE É PERTENCENTE A ESTA COMARCA, MAIS PRECISAMENTE NO ASSENTAMENTO RIO DOS COCOS – 25KM DO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ/MT, O QUE POR SI SÓ JÁ O IMPEDIRIA DE CUMPRIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE, VEZ QUE TERIA DE SE DESLOCAR POR VÁRIOS QUILÔMETROS ATÉ A CIDADE PARA O CUMPRIMENTO, PEGANDO CARONA OU DE BICICLETA, VISTO QUE NÃO POSSUI AUTOMÓVEL E O ASSENTAMENTO É DISTANTE MAIS DE 20KM DA CIDADE DE ÁGUA BOA/MT, ONDE DEVERIA SER CUMPRIDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS
”
;
acrescen
tando
, ainda, que
tem
uma filha menor de 11 anos de idade, portadora de necessidades especiais, visto que
sofre de
paralisia cerebral com tetraplegia espástica
, aliado ao fato de
que é solteiro e cuida da
menor
sozinho.

Tem r
azão
o apelante.

É
sabido
que a fixação da medida restritiva de direito adequada decorre da discricionariedade do
J
uízo

da
s

E
xecuç
ões Penais
,
não escapando,
contudo,
ao
controle
exercida por
esta instância revisora, notadamente
no que diz respeito
à aplicação dos
critérios da razoabilidade e proporcionalidade
em casos que tais
.

O
agravante comprovou neste
s autos
que reside na zona rural e
tem uma
filha menor de idade que depende unicamente dos seus cuidados
de modo que
,
a aplicação da
pena
restritiva de direitos
consistente em
pre
stação de serviços à comunidade
não se revela adequada ao caso, em razão da
s

suas
condições pessoais
.

Sabe-se que a opção pela prestação de serviços à comunidade vem se revelando a mais indicada para fins de repressão e prevenção da prática delitiva, atendendo aos objetivos
ressocializantes
da lei penal, uma vez que exige daquele que a cumpre um esforço em favor de entidade que atua em benefício do interesse público, ao mesmo tempo em que possibilita o convívio com os cidadãos que laboram na entidade, contribuindo para a educação e ressocialização do apenado.

No entanto, excepcionalmente,
e sempre de
acordo com as especificidades de cada caso, deve-se ajustar a forma de cumprimento da pena às condições pessoais do
agente.

Desse modo, dada as peculiaridades apresentadas pela defesa acerca do estado de saúde
da filha do apelante, bem como em razão de ele morar na zona rural, em local distante
, evidencia
n
do que não conseguirá
cumprir a
pena restritiva
que lhe
imposta, mostra-se cabível a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade
por
pena de prestação pecuniária.

Registre-se, por importante, que
não se está, com isso, afasta
ndo
a discricionariedade do
juízo de primeiro grau
que, ao valorar a prática criminosa com todas as suas circunstâncias, manifesta juízo de valor sobre os fatos e fixa a
pena a
ser cumprida pelo criminoso. Ao contrário, com
o
entendimento
esposado neste voto
se
pretende assegurar a própria
retributividade
da pena,
por conta da qual
deve

ser
aplica
da
ao condenado
a pena
estritamente necessária, na medida de sua culpabilidade e da necessidade para prevenção e repressão penal.

Aliás, e
m
situação semelhante, esta Corte
Justiça assim decidiu:

APELAÇÕES CRIMINAIS – EXCESSO DE EXAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – PEÇA ACUSATÓRIA QUE, APÓS A DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO JUIZ ORIGINAL, TEVE SEU RECEBIMENTO RATIFICADO TACITAMENTE PELO MAGISTRADO QUE O SUCEDEU – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA – IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO PARA A ADEQUAÇÃO DO FATO AO TIPO PENAL – CRIME SUJEITO A AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PÚBLICA INCONDICIONADA –
SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELA DE LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA – PERTINÊNCIA – CONDIÇÕES PARTICULARES DO ACUSADO – IDADE AVANÇADA E SAÚDE DEBILITADA
– SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 2 ANOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE – RÉU QUE SE APROVEITOU DA SIMPLICIDADE DA VÍTIMA PARA PRATICAR O CRIME – EXIGÊNCIA DE VALOR DEZENAS DE VEZES SUPERIOR AO LEGALMENTE PREVISTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AUTORIZAR A REPROVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DO AGENTE – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO MITIGADAS PELA DEVOLUÇÃO DO BEM DADO EM PAGAMENTO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há falar em nulidade do processo por ausência de recebimento da denúncia se a peça acusatória, após a declaração de impedimento do juiz original, teve seu recebimento ratificado tacitamente pelo magistrado que o sucedeu.

Tratando-se do crime de excesso de exação, a simples negativa de autoria sustentada pelo acusado não se mostra apta a infirmar a sua condenação, quando
esta
se encontra respaldada pelos firmes e coerentes depoimentos prestados pela vítima em todas as oportunidades em que inquirida, corroborados pelos demais elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório.

Condições particulares do apenado, como a sua idade avançada e o acometimento de debilidade de saúde, são aptas a justificar a substituição da sanção alternativa de prestação de serviços à comunidade pela de limitação de final de semana.

Não há falar em suspensão condicional da pena se a reprimenda privativa de liberdade é aplicada em patamar superior a 2 anos.

O fato de o acusado ter se aproveitado da simplicidade da vítima para praticar o crime, bem como ter exigido valor dezenas de vezes superior àquele legalmente previsto para o tributo, justifica a valoração desfavorável da culpabilidade e o consequente recrudescimento da pena-base.

Inexistindo nos autos elementos concernentes ao caráter e ao convício social, laboral, familiar etc. do agente, as circunstâncias judiciais atinentes à sua conduta social e personalidade devem ser tidas como neutras, não influenciando na dosimetria da pena.

Não devem ser consideradas desfavoráveis ao réu as consequências do crime se o bem dado pela vítima em pagamento ao valor ilegalmente exigido é restituído ao ofendido em sede de autocomposição civil.
(N.U 0000450-37.2014.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2022,
Publicado
no DJE 03/11/2022)

Destacamos

Quanto à definição do valor da prestação pecuniária, dentre os parâmetros estabelecidos pelo art
.
45,
§
1o, do Código Penal, deve-se considerar certos fatores, de modo a não tornar a prestação em pecúnia tão diminuta a ponto de
se
mostrar
ineficaz
, nem tão excessiva de maneira a inviabilizar seu cumprimento.

Logo
, a prestação
pecuniária
deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, atentando-se, ainda, para a extensão dos danos decorrentes do ilícito e para a situação econômica do condenado, a fim de que se possa viabilizar seu cumprimento.

No caso
sob apreciação
, o apelante cometeu o crime de
lesão corporal grave,
e deixou consequências graves
porquanto desferiu golpes de faca contra a vítima Eder Pozza,
que redundou no afastamento

d
este das suas atividades habituais por mais de trinta de dias, conforme se infere do laudo pericial
da
Politec,
exteriorizado
no ID
198317207
, p. 15-19.

Por ocasião do
seu
interrogatório,
o apelante
informou que
é mecânico, no entanto deixou a profissão e atualmente
cuida de uma chácara
para conciliar os cuidados de sua filha
,
recebendo
mensal
mente
R$ 1.
500,00
(ID 198317207, p. 23
).

Em decorrência
disso
, considerando a extensão do delito e a situação econômica
de Jandir Cipriani
,
tem-se

por
adequado estabelecer o valor da prestação pecuniária
no valor correspondente
de

02 (dois)
salários mínimos
,
tomando por base o valor do salário-mínimo vigente
na
data do pagamento.

Registre-se, por oportuno, que a prestação pecuniária poderá ser objeto de parcelamento, a critério do Juízo da
s
Execu
ções
Pena
is
(art
.
169daL
ei
das

E
xecuções
P
enais
).

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Jandir Cipriani

para alterar a pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade
por
prestação pecuniária
consistente no
valor correspondente a
02 (dois)
salários mínimos
, tomando por base o valor do salário-mínimo vigente
na data
do pagamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024